Tribunal: TJBA
Processo: 8024779-91.2025.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: PETIÇÃO CRIMINAL n. 8024779-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma REPRESENTANTE/NOTICIANTE: M. L. D. C. e outros Advogado(s): SERGIO RICARDO REGIS VINHAS DE SOUZA REQUERIDO: RODRIGO DELA CELA RODRIGUES Advogado(s):FERNANDO SANTANA ROCHA, ISABELA TARQUINIO ROCHA CAMARA EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. GENITOR E FILHA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ EXAMINADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. A embargante alega que haveria vício no Acórdão embargado, porquanto a turma julgadora teria incorrido em omissões, contradição, obscuridade e erro material quanto à análise de teses, como a não apreciação de documentos, que registram resistência e medo da criança nas visitas ao genitor; a qualificação equivocada do relatório psicológico como "extrajudicial"; a inversão da lógica probatória ao privilegiar observações isoladas em detrimento de avaliações psicológicas especializadas, violando a Lei 13.431/2017; a inobservância da Resolução CNJ nº 492/2023 sobre perspectiva de gênero; a desconsideração da agressão sofrida pela genitora na presença da criança; e o erro de premissa fática ao presumir inexistirem riscos à integridade da criança. 2. Da análise do decisum objurgado, constata-se que as teses suscitadas pela agravante foram expressamente enfrentadas e rejeitadas, reconhecendo o acerto da decisão proferida pelo juízo de origem, quanto ao indeferimento das medidas protetivas de urgência. Com efeito, observa-se que o acórdão embargado analisou a documentação apresentada pela embargante, notadamente a Ata Notarial e o Relatório do Serviço Viver, os quais foram devidamente confrontados com o conjunto probatório do inquérito policial arquivado por ausência de justa causa. O julgado consignou que os fatos relatados pela criança nos documentos apresentados referem-se aos mesmos acontecimentos já apreciados na investigação criminal, que contou com depoimento especial, oitiva de testemunhas e parecer técnico, tendo o arquivamento decorrido da constatação de inconsistências nos relatos e de elementos indicativos de relacionamento afetivo saudável entre a criança e a família paterna. 3. Ademais, não prospera a alegação de omissão relativa à qualificação do Relatório Oficial do Serviço Viver como extrajudicial, uma vez que a própria redação do documento evidencia essa natureza. 4. Quanto à alegada inversão da lógica probatória e à suposta desconsideração da força dos documentos apresentados pela embargante, verifica-se que o acórdão não atribuiu prevalência arbitrária aos relatórios sociais em detrimento das avaliações psicológicas, mas sim realizou o cotejo de todo o acervo probatório disponível, ponderando a natureza extrajudicial do relatório do Serviço Viver e a falta de precisão cronológica dos relatos, circunstância que inviabiliza distingui-los dos fatos já investigados e arquivados pelas autoridades competentes, ressaltando que a imposição de medidas protetivas com base em situações anteriormente rejeitadas implicaria desconsiderar a decisão de arquivamento do inquérito, devendo eventual fato novo ser previamente submetido à avaliação do Ministério Público em primeiro grau, razão pela qual não há omissão, violação à Lei nº 13.431/2017 ou a Resolução CNJ nº 492/2023, mas sim fundamentação adequada e completa sobre todos os pontos suscitados em sede de Agravo de Instrumento. 5. No que se refere à alegada omissão e contradição quanto à suposta desconsideração da agressão sofrida pela genitora na frente da criança, observa-se que o acórdão embargado consignou que o episódio é objeto de apuração em processo próprio, no qual já foram deferidas medidas protetivas em favor da genitora, destacando que o evento, embora grave, ocorreu há mais de um ano e estão inseridos no contexto de medidas protetivas destinadas à mãe da embargante, razão pela qual não integram o escopo do recurso, cujo objeto específico é a análise da necessidade de medidas protetivas em favor da criança. 6. Diante desse cenário, verifica-se a nítida irresignação da embargante com o mérito da decisão colegiada, que não apresenta qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, posto que enfrentou as teses suscitadas e examinou todos os fundamentos pertinentes e necessários à solução da controvérsia, registrando de maneira clara e expressa os elementos de provas que consolidaram o juízo de convicção desta instância, o que impõe a rejeição do recurso. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8024779-91.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como embargante M.L.D.C., representada por Jéssyca Lopes Regis e embargado o Rodrigo Dela Cela Rodrigues. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos, nos termos do voto condutor. 8